Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000938-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PAULO JOSE PRADO CRUZ - CPF: 460.829.991-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), GABRIEL ALMEIDA PRADO CRUZ - CPF: 029.371.621-85 (AGRAVANTE), PAULO JOSE PRADO CRUZ - CPF: 460.829.991-34 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CUJA COBERTURA FOI IMPOSTA POR DECISÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ já decidiu que “
é
legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998) é expressão da lei
” (AgInt no REsp 1938146/CE). 2. Se
o contrato celebrado pelas partes prevê expressamente a cobrança de coparticipação no percentual de 10% sobre os valores dispendidos pela operadora com exames de rotina e especializados e com atendimentos ambulatoriais, não parece ilegal a cobrança a título de coparticipação, e, dada a literalidade da disposição contratual, não se pode dizer que a medida coloque em risco o objeto da contratação e nem que constitua “
fator restritor severo ao acesso aos serviços
”, não havendo falar, portanto, em probabilidade do direito à declaração de inexistência do débito a ela relacionado, daí porque se justifica a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pela operadora do plano de saúde contra decisão de Primeiro Grau que determinara a suspensão das cobranças. 3.
“Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por
GABRIEL ALMEIDA PRAZO CRUZ contra decisão que deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1000938-29.2022.8.11.0000, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, suspendendo, assim, a eficácia da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação
”

(Proc. no 1035339-82.2021.8.11.0002), ajuizada pelo ora recorrente contra a operadora do plano de saúde, deferira pedido de antecipação da tutela para determinar à Cooperativa/ré que “
suspenda a cobrança efetuada a título de coparticipação na fatura com vencimento em setembro/2021, bem como que se abstenha de lançar novas cobranças a título de coparticipação nas faturas vindouras
”, e também “
de suspender o fornecimento dos serviços decorrentes do contrato
(...)
, enquanto perdurar a discussão acerca da legalidade da cobrança de coparticipação
”, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10 mil, ordenando, ainda, emissão de “
nova fatura referente ao mês de setembro/2021, sem a inclusão do valor cobrado a título de coparticipação retroativa
” (cf. Id. no 70480458 dos autos de origem e Id. no 118421991 dos presentes autos recursais).

O autor/recorrente discorre longamente sobre a “
abusividade da cobrança da coparticipação
”, afirma que a decisão agravada concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento “
pelo único argumento de que haveria previsão contratual
” da cobrança da coparticipação, o que sustenta ser desacertado, pois a “
validade dessa condição deve ser analisada caso a caso, haja vista que, consoante entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, ela não pode caracterizar fator restritivo severo ao acesso aos serviços – e na, presente hipótese, caracteriza
”, já que “
a cobrança da cota de coparticipação, ainda que no patamar de 10%, torna o tratamento do menor Gabriel Almeida completamente inviável
”, notadamente porque “
é contínuo e no mínimo atingirá mensalmente o importe de R$10.000,00
” (sic – cf. Id. no 122524489 - Pág. 3/6).

Alega, ainda, “
impossibilidade de deferimento do efeito suspensivo pleiteado pela Unimed
”, seja ante a “
ausência de perigo de dano à seguradora de saúde
” ou então em razão do risco de “
danos irreversíveis ao ora agravante
”, que, em caso de suspensão do tratamento, “
sofrerá com a regressão de seu quadro clínico
” (sic – cf. Id. no 122524489 - Pág. 7/8).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do Agravo Interno “
manter a suspender da cobrança da coparticipação determinada pelo juízo
a quo” (cf. Id. no 122524489 - Pág. 13).

Nas contrarrazões, a Cooperativa/ré refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 129602151).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O MM. Juiz de Primeiro Grau deferiu o pedido
de tutela de urgência formulado pelo autor
sob os seguintes fundamentos:

“Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e de seu genitor representante (ids. 69434702, 69434703), aliado ao laudo médico que demonstra que o autor possui o diagnóstico descrito na inicial, necessitando dos tratamentos prescritos pelos médicos que lhe acompanham, bem como que
a fatura costumava corresponder ao valor de R$ 475,95 em 02/08/2021 (id. 69434729), passando, em seguida, ao valor de R$ 2.452,93 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), conforme boleto emitido em 25/08/2021 e vencimento em 15/09/2021 (id. 69434714).

Desse modo, entendo que
maior rigor e cautela deve a requerida adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do plano de saúde
, especialmente considerando a necessidade de tratamento para garantir a vida e saúde do autor.

Sobre mais, é evidente que
a cobrança de valores muito superiores ao costumeiramente pagos e com prazo exíguo para vencimento, causa surpresa ao consumidor e compromete a sua organização financeira
.

Tampouco há que se pôr em dúvida a presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da suspensão do contrato de prestação de serviços, essencial para o quadro clínico do autor, como forma de levá-lo ao pagamento de débito que entende indevido.

Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade de eventual suspensão do plano.

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à devida cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver”
(
grifei
).

Todavia, a r. decisão agravada deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao RAI no 1000938-29.2022.8.11.0000, interposto pela Cooperativa/ré, sob os seguintes fundamentos:

“
Como se vê, a r. decisão agravada admitiu que a cobrança da coparticipação deve ser provisoriamente obstada porque “a cobrança de valores muito superiores ao costumeiramente pagos e com prazo exíguo para vencimento, causa surpresa ao consumidor e compromete a sua organização financeira”, bem como “para que não proceda com a suspensão arbitrária do plano de saúde, especialmente considerando a necessidade de tratamento para garantir a vida e saúde do autor”.

Em outras palavras, admitiu que a cobrança da coparticipação no caso pode caracterizar “fator restritor severo ao acesso aos serviços”, o que é vedado pela Resolução Normativa no 08 do CONSU, na qual soem se fundamentar as demandas similares à presente, e que, não diferente das demais, é expressamente mencionada pela petição inicial, inclusive em tópico específico (cf. Id. no 69434697 - pág. 10).

Sucede, porém, que o contrato celebrado pelas partes prevê expressamente que, “além da mensalidade, o cliente ao necessitar de atendimento, deverá contribuir – pagar – em co-participação, para a CONTRATADA, por procedimento, na forma e percentual abaixo discriminado – levando em consideração a tabela de honorários médicos vigente, que serão cobrados em fatura posterior com a discriminação dos clientes – código de cadastro – utilizadores dos serviços”, prevê percentual de 30% sobre os valores dispendidos pela operadora com custeio de consultas e internações em casos de transtornos psiquiátricos, e 10% sobre valores dispendidos com exames de rotina e especializados, e com atendimentos ambulatoriais, e dispõe que “o valor pago em co-participação não será abatido do valor referente à mensalidade do plano, nem isenta o cliente do pagamento da mesma, mesmo nos casos em que este valor supere o valor da contraprestação mensal” (cf. Id. no 115836955 - pág. 21), de modo que não parece ilegal a cobrança a título de coparticipação, e, dada a literalidade da disposição contratual, não se pode dizer que a medida coloque em risco o objeto da contratação e nem que constitua “fator restritor severo ao acesso aos serviços”.

Ademais, como o tratamento multidisciplinar indicado ao autor, composto por quarenta sessões de fisioterapia com Protocolo Pediasuit por mês, gerou custos de R$ 10 mil em junho/2021, mais R$ 10 mil em julho/2021 (cf. Id. no 115836961 e 115836961), e este é entendido como atendimento ambulatorial, gerando coparticipação no percentual de 10%, não parece ilegal a cobrança do total de R$ 2 mil a título de coparticipação referente a esses dois meses na fatura de setembro/2021.

A propósito da possibilidade de cobrança de coparticipação, inclusive nos casos de custeio de tratamento multidisciplinar indicado a beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), já decidiu o eg. STJ: (...)

Com efeito, em caso praticamente idêntico, esta eg. 1a Câmara de Direito Privado admitiu a legalidade da cobrança de valores a título de coparticipação pela Operadora do Plano de Saúde. Confira-se. (...)

Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e
DEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso
”.

No presente Agravo Interno, o autor/agravante apenas reprisa a tese de ilegalidade/abusividade da cobrança da coparticipação, já veiculada na petição inicial e refutada pela decisão concessiva do efeito suspensivo ao RAI, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022